Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. APLICAÇÃO DE PLASMA DE ARGÔNIO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER EXPERIMENTAL, NÃO NORMATIZADO PELA CLASSE. CLÍNICA SEM ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PACIENTE COM REGANHO DE PESO APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a ausência de normatividade do parecer 39/2016 do CFM, o conteúdo do documento mostra-se elucidativo, na medida em que se utiliza de conhecimentos que estão disponíveis a todos os interessados sobre o tema. Nesse sentido, o parecer foi preciso ao consignar que o procedimento de aplicação de plasma de argônio em pacientes que apresentam reganho de peso, após realização de cirurgia bariátrica, não conta com evidência científica suficiente para validar sua eficácia, razão pela qual só poderia ser realizado dentro dos protocolos clínicos experimentais de pesquisa, de acordo com as regras do CEO/Conep. Ficou claramente demonstrado que a aplicação de plasma de argônio não está proibida no Brasil, entretanto, por se tratar de procedimento sem evidência científica suficiente para corroborar a sua larga utilização, ao ser ministrado em pacientes, deve ser realizado com as observações atinentes aos protocolos de procedimentos experimentais, de forma a garantir a sua eficácia e segurança.
2. Restou evidente o risco da utilização da aplicação de coagulação por plasma de argônio em pacientes egressos de cirurgias bariátricas, motivo pelo qual o apelante não cumpriu com o seu dever de cuidado ao realizar o procedimento em sua clínica sem estar suficientemente amparado com os equipamentos necessários para reverter o quadro clínico da paciente em eventual complicação, o que acabou ocorrendo no caso.
3. É notório que a evolução do quadro clínico da vítima tem estreita ligação com o acúmulo de gases decorrente da realização do procedimento realizado pelo réu em sua clínica, tendo em vista que, logo após a realização do procedimento, o recorrente procedeu a avaliação do estado da paciente, ficando constatado que ainda não tinha eliminado gases, situação que perdurou durante as quase 10 (dez) horas que permaneceu sob os cuidados da clínica do réu, quadro que acabou evoluindo para uma distensão abdominal extremamente grave, provocando diversas complicações e culminando no óbito da vítima.
4. O laudo pericial produzido nos autos foi firme em concluir que a causa da morte da vítima se deu por choque hipovolêmico em pericianda submetida à procedimento endoscópico - aplicação de plasma de argônio em gastroenteroanastomose”. Por outro lado, mesmo se fosse adotada a tese levantada pela defesa de que a morte da vítima teria se dado em razão da ocorrência de CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada), situação em que as células sanguíneas estouram espontaneamente, não há relevante alteração do resultado, uma vez que este ocorreu em decorrência do procedimento experimental realizado pelo réu.
5. A prova oral foi elucidativa em demonstrar que a distensão abdominal provocada na vítima, em razão da realização do procedimento de aplicação de plasma de argônio, por se perdurar por tempo excessivo (já que a paciente foi removida para o Hospital após mais de 08 (oito) horas da primeira constatação do problema pelo réu ainda em sua clínica), foi a causa determinante para a ocorrência da CIVD, que seria o fator alternativo para justificar a morte da vítima. Nesse sentido, ficou demonstrado que, em razão do elevado tempo em estado de anóxia (muito tempo sem respirar), a paciente teve piora, evoluindo o quadro clínico para uma parada respiratória e uma parada cardíaca, razão pela qual foram realizados diversos procedimentos na UTI com o fim de reverter o quadro apresentado. Como consequência do trauma experimentado pela quantidade excessiva de tempo em que permaneceu sem respirar, a vítima desenvolveu o quadro de CIVD, causando a morte da paciente.
6. Ao seguir em uma ou em outra direção, ou seja, ao se inclinar para o resultado do laudo pericial – “choque hipovolêmico em pericianda submetida à procedimento endoscópico - aplicação de plasma de argônio em gastroenteroanastomose” – ou pela justificativa da defesa de que morte teria sido causada pela CIVD, o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e morte da vítima permanece configurado.
7. Logo após a chegada à UTI e realizada a laparotomia, a vítima apresentou melhora, voltando os batimentos cardíacos e a efetividade das massagens respiratórias, o que reforça a conclusão de que o atraso no atendimento teve importante contribuição para o resultado morte.
8. Estando evidenciada a culpa, comportamento voluntário desidioso, mesmo que voltado a um objetivo lícito, produzindo um resultado ilícito indesejado, porém previsível, que poderia ter sido evitado, deve ser o agente punido nos moldes previstos pelo art. 121, §3o do CP.
9. Não tem cabimento a aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4o do CP, aproveitando-se do mesmo fundamento utilizado para configurar o tipo penal previsto no art. 121, § 3o do CP (homicídio culposo), de sorte que, para que pudesse ser utilizada, deveria haver demonstração de fato diverso daquele que constitui o núcleo da conduta criminosa apresentada na denúncia e acolhida pela sentença, sob pena de bis in idem.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, ficando a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP. Mantidos os demais termos da sentença.